Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Interdição de incapaz. Jurisdição voluntária. Honorários advocatícios. O Código de Processo Civil não prevê condenação em honorários de sucumbência para os procedimentos de jurisdição voluntária nem é ele compatível com as regras do art. 85 do CPC. O STJ já proclamou que não é cabível condenação em honorários advocatícios na hipótese (AgInt no AREsp n. 1.562.651/SP, relator Ministro Moura Ribeiro). Sem pretensão resistida nos procedimentos de jurisdição voluntária, não se faz possível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2 – Apelação conhecida e provida.
(ve)